Tribunal: TJMT
Processo: 1015917-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015917-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1015917-85.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
LEO MÁRCIO DA SILVA SANTOS.

Recorrida:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO EQUIPAMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente ação anulatória de Auto de Infração de Trânsito no DT00HD30IQ, lavrado por suposta infração ao art. 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de informações obrigatórias sobre o equipamento de aferição (etilômetro) compromete a validade do AIT; (ii) estabelecer se a falta de notificação do condutor, identificado no momento da autuação, acarreta nulidade do processo administrativo; (iii) determinar se a ausência de notificação da decisão da defesa prévia configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração de trânsito deve conter informações essenciais previstas no CTB, em regulamentos e no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.

A omissão da marca, modelo e número de série do etilômetro inviabiliza o exercício da ampla defesa, configurando vício substancial.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 312 consolidam a necessidade de dupla notificação (autuação e penalidade).

Tratando-se de infração de responsabilidade exclusiva do condutor, é obrigatória a sua notificação pessoal, não bastando a notificação ao proprietário do veículo.

A ausência de comunicação ao condutor sobre o resultado da defesa prévia viola o art. 17, da Resolução CONTRAN no 918/2022, e caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a interposição de recurso à JARI e ao CETRAN.

A soma dessas irregularidades viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o auto de infração e todo o processo administrativo dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informações obrigatórias sobre o etilômetro no auto de infração de trânsito gera nulidade substancial do ato administrativo.

Em infrações de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor, é obrigatória sua notificação pessoal quanto à aplicação da penalidade, independentemente da notificação do proprietário.

A falta de notificação da decisão da defesa prévia configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 487, I; CTB, arts. 165-A, 280 e 290; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN no 918/2022, art. 17; Portaria SENATRAN no 354/2022, Anexo I, bloco 5.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 312; STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, AgRg no REsp 1.246.124/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 01.03.2012, DJe 06.03.2012; TJES, RN 0035515-40.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4a Câmara Cível, j. 08.02.2022, DJES 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto
pelo reclamante
contra
decisão monocrática (ID 306199925), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou improcedentes os pedidos
iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o
demandante
opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da ausência de notificação do julgamento da defesa prévia, os quais foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as alegações iniciais, enfatizando: a) o cerceamento de defesa pela ausência de notificação da decisão de indeferimento da defesa prévia ao condutor; b) a nulidade do AIT por ausência de dados obrigatórios do equipamento de aferição; e c) a
insuficiência da notificação exclusiva ao proprietário para infração de responsabilidade exclusiva do condutor.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 306199938), refutando os argumentos recursais e pugnando
pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade do procedimento administrativo e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia
reside quanto
à validade do Auto de Infração de Trânsito no DT00HD30IQ e do processo administrativo dele decorrente, considerando as alegações de irregularidades formais e de cerceamento do direito de defesa.

O
reclamante
ajuizou ação anulatória visando
a
declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT
) no DT00HD30IQ, lavrado em 17/
3/2024, por suposta infração ao art. 165-A do
Código de Trânsito Brasileiro (
CTB
) –
recusa a se submeter ao teste do etilômetro
–
, bem como de todos os seus efeitos, incluindo o processo de suspensão do direito de dirigir.

N
a petição inicial, alegou:
a
) ausência de notificação do condutor infrator sobre o julgamento da
defesa prévia e da penalidade; b
) irregularidades no preenchimento do AIT, especificamente a ausência de dados obrigatórios do equipamento (etilômetro); e
c
) cerceamento do direito de defesa por impossibilidade de recorrer à JARI e ao CETRAN.

O
reclamado

contestou a ação
sustentando a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a constitucionalidade da infração prevista no art. 165-A do CTB.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela regularidade do procedimento administrativo e pela validade do auto de infração, considerando que o recorrente foi autuado em flagrante, tendo ciência
da infração no momento da abordagem, e que as notificações foram expedidas ao proprietário do veículo conforme prevê o CTB.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que assiste razão ao recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.

O art. 280 do CTB estabelece os requisitos necessários para a validade do auto de infração. Embora os requisitos básicos tenham sido preenchidos no AIT em questão, há uma irregularidade formal relevante que compromete sua validade.

O anexo I
, bloco
5
, campo 4, da
Portaria SENATRAN no 354/2022 estabelece como obrigatório o preenchimento do campo "
EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO
",
indicando o número, o modelo e a marca do equipamento
.

Além disso, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) determina expressamente que, em caso de recusa ao teste do etilômetro, é necessária "
a menção à marca, modelo e número de série do aparelho ofertado, no aut
o de infração
"
.

No caso em análise, o AIT no DT00HD30IQ
não
contém essas informações essenciais sobre o equipamento oferecido ao condutor,
o que configura uma irregularidade formal relevante
,
pois impede o exercício pleno do direito de defesa
,
enquanto
o condutor fica impossibilitado de verificar a regularidade e calibração do equipamento que lhe foi oferecido.

Esta omissão
não
constitui
mera
irregularidade formal sanável, mas vício substancial que compromete a validade do ato administrativo, especialmente considerando que a infração em questão (art. 165-A do CTB) tem como elemento
prioritário
justamente a recusa ao teste do etilômetro.

Observa-se
:
que a
questão central do processo
refer
e-se
à notificação do condutor.

O CTB e a jurisprudência estabelecem a necessidade de dupla notificação no processo administrativo d
e trânsito, conforme Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
)
: "
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da
pena decorrente da infração
"
.

No caso em tela, o recorrente foi autuado em flagrante, tendo ciência da infração no momento da abordagem.
Contudo
, as notificações subsequentes (resultado da defesa prévia e penalidade)
foram enviadas apenas ao
proprietário
do veículo
(LOCALIZE LOC E MONIT VEICULAR LTDA
.
),
e não ao condutor
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que,
tratando-se de infração de responsabilidade exclusiva do condutor
,
este deve ser notificado da imposição da penalidade
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF.

2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ
3
. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser
notificado
acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a
cientificação
do proprietário do automóvel.

4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/04/2021)
(grifei).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

"
Assim, importante definição, é saber se o condutor autuado é, ao mesmo tempo, proprietário do veículo, posto que, se a autuação se der em desfavor de condutor que não seja o proprietário, e estando aquele devidamente identificado, a ele (condutor) deverá ocorrer
a
dupla notificação (autuação e penalidade aplicada). Precedentes. (STJ –
Pres
-
AREsp
n. 2.864.760 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 31/3/2025 - DJEN 3/4/2025); (STJ – 2a T -
AgInt
no
REsp
no 1875132/RS -
2020/0117201-9 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 12/4/2021 -
DJe
15/4/2021) e (STJ – 1a T -
AgRg
no
REsp
n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 -
DJe
6/3/2012).

Dessa forma, ainda que o auto de infração possa ser considerado como notificação da autuação, a ausência de apresentação de defesa prévia não exime a autoridade de trânsito da obrigatoriedade de notificar o infrator/condutor ou o proprietário do veículo acerca da aplicação da penalidade.

No caso concreto, o Recorrido não comprovou, por qualquer meio, a expedição e o envio da notificação da penalidade ao infrator
/condutor (Recorrente), o que torna nula a imposição da penalidade em questão
"
(Reclamação no 1052554-06.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Souza).

No presente caso,
o recorrente não era o proprietário do veículo, mas sim condutor de veículo locado
, e foi devidamente identificado no momento da autuação. Portanto,
era imprescindível que as notificações fossem a ele direcionadas, especialmente considerando que a infração em questão é de sua responsabilidade exclusiva e que as penalidades
(pontuação e suspensão do direito de dirigir)
recaem diretamente sobre sua habilitação
.

Ademais, o recorrente apresentou defesa prévia no processo administrativo,
mas não foi notificado do resultado do julgamento
quanto ao resultado dessa
defesa
,
o que configura claro cerceamento do direito de defesa
, pois impossibilitou a interposição de recurso à JARI e, posteriormente, ao CETRAN.

A Resolução CONTRAN no 918/2022 estabelece em seu art. 17 que "
o recorrente deverá ser informado das decisões dos recursos
que tratam os
arts
. 15 e 16
", o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido
:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do
Código de Trânsito Brasileiro (
CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: A primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do
auto lavrado
. 2. Compulsando os autos, verifico que de fato, o Departamento de
Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo - DER/ES não comprova a notificação da decisão da JARI em relação aos autos de infração LV28141115, LV27999316, LF27505780 e LV27971846 não iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso contra as decisões da junta. 3. Somente após o esgotamento de
todos meio
recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB.
4. A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa
que também são assegurados nos processos administrativos
. 5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.
(TJES; RN 0035515-40.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana;
Julg
. 08/02/2022; DJES 23/02/2022)
(grifei).

Diante do exposto,
observa-se
que o Auto de Infração no DT00HD30IQ e o processo administrativo dele decorrente padecem de vícios insanáveis que comprometem sua validade, notadamente:

a)
i
rregularidade formal no AIT pela ausência de informações obrigatórias sobre o equipamento de aferição (etilômetro);
b
)
a
usência de notificação ao condutor, que era o responsável exclusivo pela infração;
e
c)
c
erceamento do direito de defesa pela ausência de notificação do resultado da defesa prévia.

Tais vícios violam princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que também são assegurados nos processos administrativos (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
de 1988
).

Diante d
o exposto,
conheço do recurso interposto,
pois tempestivo,
e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração no DT00HD30IQ
,
e de todos os seus efeitos, incluindo a pontuação na CNH e o processo de suspensão do dir
eito de dirigir, determinando, ainda,
o cancelamento da multa e a exclusão dos registros no RENACH e RENAINF.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB). ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Leo Márcio da Silva Santos
contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido de
anulação do Auto de Infração de Trânsito no DT00HD30IQ
, lavrado pela suposta recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, tipificada no
art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
. O recorrente alega nulidades no processo administrativo, sustentando (i) cerceamento de defesa por ausência de notificação do indeferimento da defesa prévia; (ii) invalidade do auto por falta de dados do etilômetro; e (iii) nulidade por ausência de notificação pessoal do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
: (i) definir se a ausência de notificação autônoma da decisão que indeferiu a defesa prévia configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a ausência de informações sobre o etilômetro invalida o Auto de Infração lavrado com base no art. 165-A do CTB; e (iii) estabelecer se a notificação encaminhada apenas ao proprietário do veículo é suficiente para a validade do processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento administrativo de trânsito exige apenas
duas notificações essenciais
– de autuação e de aplicação da penalidade –, conforme
arts. 281-A e 282 do CTB
e
Súmula 312/STJ
. A legislação
não impõe notificação autônoma da decisão que indefere defesa prévia
, pois tal ato é intermediário e preparatório da imposição da penalidade. A notificação da penalidade assegura ao infrator nova oportunidade de defesa, inexistindo cerceamento.

4.

Consta nos autos prova da
dupla notificação válida
, encaminhada ao endereço cadastrado no
RENACH
, e de que o condutor teve
ciência inequívoca da autuação no momento do flagrante
, conforme previsto no
art. 280, § 4o, do CTB
, o que afasta a alegação de nulidade.

5.

A infração descrita no
art. 165-A do CTB
tem natureza
autônoma
e se consuma pela
mera recusa em se submeter ao teste do etilômetro
, não havendo necessidade de registro de dados do aparelho, porquanto inexistiu aferição. O Auto de Infração contém todos os elementos exigidos pelo
art. 280 do CTB
, sendo ato administrativo
dotado de presunção de legitimidade e veracidade
.

6.

Ainda que houvesse alguma omissão formal, a nulidade somente se declararia mediante
comprovação de prejuízo concreto
, em observância ao
princípio da instrumentalidade das formas
(Lei no 9.784/1999, art. 2o, § 8o), o que não ocorreu.

7.

A
notificação dirigida ao proprietário do veículo
é suficiente, conforme
arts. 257, § 7o, e 282, § 1o, do CTB
, sobretudo porque o condutor foi identificado e cientificado no momento da autuação. A jurisprudência do
STJ (AREsp 1.330.790/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/08/2020)
confirma que a ausência de notificação pessoal não enseja nulidade quando demonstrada a regularidade do procedimento e o exercício da defesa administrativa.

8.

Não demonstrado vício substancial nem prejuízo ao exercício da ampla defesa, preservam-se a
legalidade, a presunção de legitimidade e a finalidade pública do ato administrativo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação autônoma da decisão que indefere defesa prévia não configura cerceamento de defesa no processo administrativo de trânsito.

2.

A infração do art. 165-A do CTB consuma-se pela recusa ao teste do etilômetro, sendo desnecessária a indicação de dados do equipamento.

3.

A notificação enviada ao proprietário do veículo é suficiente quando o condutor foi identificado e cientificado no momento da autuação.

4.

A nulidade de ato administrativo de trânsito depende da comprovação de prejuízo efetivo ao direito de defesa.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEO MARCIO DA SILVA SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 306199917), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente ajuizou a ação originária objetivando a anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) no DT00HD30IQ (ID 306199940), lavrado em 17 de março de 2024, pela suposta prática da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qual seja, a recusa em submeter-se a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Em suas razões recursais, suscita, em síntese, as seguintes nulidades:
i)
cerceamento de defesa, em razão da ausência de notificação específica acerca da decisão de indeferimento da defesa prévia;
ii)
invalidade do Auto de Infração, por suposta ausência de dados do equipamento de aferição (etilômetro); e
iii)
nulidade por ausência de notificação direta do condutor, porquanto as comunicações foram enviadas apenas à proprietária do veículo, uma empresa locadora.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), em contrarrazões ao recurso (ID 306199938), pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade integral do procedimento administrativo. Sustentou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a correta lavratura do AIT em conformidade com o artigo 280 do CTB, a desnecessidade de notificação do indeferimento da defesa prévia e a validade das notificações expedidas ao endereço da proprietária do veículo, conforme cadastrado no RENAVAM.

Argumentou, ainda, acerca da constitucionalidade do artigo 165-A do CTB, já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ausência de comprovação, pelo recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito.

O ilustre Relator, em seu voto, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e anular o ato administrativo.

Após o pedido de vista, passo a divergir, com a devida vênia, do entendimento externado pelo eminente Relator.

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE

FUNDAMENTAÇÃO

Peço vênia
ao nobre Relator para inaugurar a divergência e manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo os seguintes argumentos em refutação às teses recursais.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do Auto de Infração de Trânsito no DT00HD30IQ e do respectivo processo administrativo que culminou na imposição de penalidade ao recorrente pela recusa em se submeter ao teste do etilômetro.

A análise detida dos autos, em especial da documentação administrativa acostada, não me permite vislumbrar as nulidades apontadas pelo recorrente, revelando, ao contrário, um procedimento hígido e em estrita conformidade com a legislação de regência.

Para a adequada elucidação da matéria, passarei à análise pormenorizada de cada um dos fundamentos recursais.

1. Da Alegada Ausência de Cerceamento de Defesa por Falta de Notificação da Decisão de Indeferimento da Defesa Prévia

A primeira tese recursal sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o recorrente não teria sido notificado da decisão que indeferiu sua defesa prévia. Contudo, uma análise acurada do procedimento administrativo de trânsito revela a insubsistência de tal alegação, porquanto a sistemática legal vigente não impõe a necessidade de uma notificação autônoma para essa fase específica.

A rigor, o
STJ possui orientação estável nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUTUAÇÃO E

NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Ação originária ajuizada para anular multa imposta à pessoa jurídica decorrente de falta de indicação do condutor do veículo . II - A jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que, no "processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Súmula n. 312/STJ. III - Acrescente-se que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a aferição da nulidade de auto de infração, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via da instância especial, haja vista o óbice da Súmula n . 7/STJ. IV -. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 906113 SP 2016/0102058-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2017).

No mesmo senti
do, a jurisprudência do
TJMT
acompanha a orientação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - PRELIMINAR - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA - O REMÉDIO PROCESSUAL UTILIZADO É ADEQUADO PARA AMPARAR O PRETENSO DIREITO DO IMPETRANTE, POSTO QUE O ATO COMBATIDO CONFIGURA-SE ILEGAL E VIOLADOR DE UM DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MÉRITO - CONDICIONAR O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DO APELADO ACERCA DAS MULTAS - ILEGALIDADE VERIFICADA - ENUNCIADO DAS SÚMULAS NoS 127 E 312 DO STJ - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Embora o Mandado de Segurança tenha carga predominantemente mandamental, tal ação, inegavelmente, comporta a declaração de nulidade ou invalidade do ato acoimado de ilegal ou abusivo. É pacífico o entendimento de que só é possível a vinculação do pagamento da multa de trânsito, caso se verifique que a Autarquia responsável procedeu à devida notificação do infrator. Constatada a insuficiência da notificação realizada, torna-se possível a declaração de insubsistência das multas impostas. (TJ-MT - APL: 00114311020078110000 MT, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 25/04/2007, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2007).

Logo, não há nulidade, pois o recorrente teve ampla oportunidade de apresentar defesa prévia (o que efetivamente fez) e poderia recorrer da penalidade dentro do prazo legal.

1.1. Da Ciência Inequívoca e da Regularidade do Procedimento Administrativo

É imperioso destacar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus artigos 281-A e 282, estabelece um rito claro para a imposição de penalidades, exigindo a denominada "dupla notificação". Esta consiste na notificação da autuação e, posteriormente, na notificação da aplicação da penalidade.

Os autos administrativos demonstram, de forma inequívoca, que houve a regular notificação de autuação (ID 306199939) e, em momento subsequente, a notificação da penalidade (ID 306199942).

Ambas as comunicações foram expedidas para o endereço cadastrado no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH), em estrita observância ao que preceitua o artigo 282 do CTB.

A alegação de que a ausência de notificação específica da decisão de indeferimento da defesa prévia configuraria cerceamento de defesa não se coaduna com a estrutura do processo administrativo de trânsito.

A propósito, a defesa prévia, como o próprio nome indica, é uma etapa inicial, anterior à consolidação da penalidade. A decisão que a indefere é um ato preparatório, um marco intermediário que precede a aplicação da sanção. A notificação da penalidade, que se seguiu à análise da defesa prévia, cumpre o papel de cientificar o infrator sobre a conclusão do processo administrativo primário e, concomitantemente, abre o prazo para a interposição de recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

Nesse contexto, a exigência de uma "terceira notificação" – entre a autuação e a penalidade – para comunicar o indeferimento da defesa prévia não encontra amparo legal.

A legislação de trânsito, ao delinear o rito processual, prioriza a efetividade e a celeridade, sem, contudo, descurar das garantias do devido processo legal.

Por esta razão, a ciência da penalidade, com a subsequente abertura de prazo recursal, assegura ao administrado todas as oportunidades de defesa e contraditório, permitindo-lhe impugnar tanto a autuação quanto a decisão que eventualmente rejeitou sua defesa prévia.

Eventual confusão entre as fases processuais, ao postular uma notificação não prevista em lei, desvirtua a finalidade do sistema e introduz formalismos excessivos que não contribuem para a garantia dos direitos do administrado.

1.2. Da Ciência Inequívoca no Momento do Flagrante e da Boa-Fé Objetiva

Adicionalmente, é fundamental ressaltar que o condutor teve ciência inequívoca da autuação no momento do flagrante, conforme expressamente consignado no próprio Auto de Infração (ID 306199940).

Com efeito, a lavratura do auto de infração em flagrante, com a identificação e ciência do autuado, constitui um meio válido e eficaz de comunicação da infração, nos termos do artigo 280, § 4o, do CTB. Essa circunstância, por si só, já mitiga qualquer alegação de desconhecimento inicial da infração.

A partir desse momento, recai sobre o condutor o dever de acompanhar o trâmite do processo administrativo. A alegação de desconhecimento do trâmite subsequente não pode ser acolhida, pois o dever de atualização cadastral junto aos órgãos de trânsito e o acompanhamento das notificações no sistema RENACH decorrem diretamente dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, que permeiam tanto as relações contratuais quanto as administrativas.

Embora o Código de Processo Civil (art. 6o) se refira ao processo judicial, seus princípios são aplicáveis, por analogia, ao processo administrativo, especialmente quando se trata de condutas esperadas dos administrados. A inércia em buscar informações sobre o andamento de um processo do qual se tem ciência inicial não pode ser imputada ao órgão público como falha na notificação.

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

O recorrente teve ampla oportunidade de apresentar defesa prévia – o que efetivamente fez – e, com a notificação da penalidade, foi-lhe concedido o prazo legal para recorrer perante a JARI, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases essenciais do processo administrativo.

2. Da Alegada Nulidade do Auto de Infração por Ausência de Dados do Equipamento de Aferição

A segunda tese recursal do recorrente versa sobre a suposta nulidade do Auto de Infração (ID 306199940) em virtude da ausência de dados relativos ao equipamento de aferição, como marca, modelo e número do etilômetro. Contudo, essa argumentação revela uma compreensão equivocada da natureza da infração que ensejou a autuação.

2.1. Da Insubsistência da Exigência Legal no Caso de Recusa ao Teste

É crucial estabelecer a distinção entre a infração de dirigir sob a influência de álcool (art. 165 do CTB) e a infração de recusa em se submeter ao teste de etilômetro (art. 165-A do CTB).

No presente caso, a autuação não decorreu de uma medição efetiva por etilômetro que indicasse a concentração de álcool no sangue do condutor. Ao revés, a infração foi configurada pela
recusa
do condutor em se submeter ao teste, conduta tipificada no artigo 165-A do CTB.

A infração prevista no artigo 165-A do CTB possui natureza autônoma e se configura pela mera conduta de recusa, independentemente de qualquer aferição por aparelho.

O objetivo da norma é coibir a obstrução à fiscalização e garantir a efetividade das medidas de segurança no trânsito.

Desse modo, o argumento de que o Auto de Infração carece de informações como marca, modelo e número do etilômetro é completamente inaplicável e irrelevante para a configuração da infração em tela.

O campo destinado à descrição do equipamento de aferição somente é de preenchimento obrigatório quando a infração é constatada por meio de medição efetiva, como nos casos de excesso de velocidade ou de condução sob influência de álcool, conforme se depreende da interpretação sistemática dos artigos 280 e 281 do CTB, em conjunto com as normas regulamentares pertinentes, a exemplo da Portaria SENATRAN 354/2022.

2.2. Da Regularidade Formal do Auto de Infração

Ao contrário do que alega o recorrente, o Auto de Infração (ID 306199940) apresenta todos os elementos essenciais exigidos pela legislação para sua validade formal. Uma análise detida do documento revela a presença de:

·

Data, hora e local precisos da infração;

·

O enquadramento legal da conduta, claramente indicando o artigo 165-A do CTB;

·

A identificação completa do condutor e do agente autuador;

·

A assinatura e a ciência do autuado no momento do flagrante;

·

A descrição pormenorizada da conduta, qual seja, a "recusa em realizar o teste do etilômetro".

O ato administrativo, em sua essência, goza de presunção de legitimidade e veracidade, o que significa que se presume que foi praticado em conformidade com a lei e que os fatos nele atestados são verdadeiros.

Para elidir tal presunção, seria necessária a produção de prova robusta em contrário, ônus que recai sobre aquele que alega a invalidade do ato.

No presente caso, o recorrente não logrou demonstrar qualquer falsidade, vício de forma que comprometesse a essência do ato, ou ausência de requisito essencial que pudesse macular o Auto de Infração, nos termos do artigo 280 do CTB.

A mera ausência de dados de um equipamento que não foi utilizado para a constatação da infração não pode, sob nenhuma ótica jurídica, ser considerada um vício capaz de invalidar o ato.

2.3. Da Inexistência de Prejuízo (Princípio da Instrumentalidade das Formas)

Mesmo que, por hipótese, se admitisse a existência de alguma omissão formal no Auto de Infração – o que, reitero, não se verifica no caso concreto –, tal fato não seria suficiente para ensejar a nulidade do ato sem a demonstração de prejuízo concreto ao recorrente.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no direito administrativo e processual, preconiza que a nulidade de um ato somente deve ser declarada quando a inobservância da forma legal tiver comprometido a finalidade do ato ou causado efetivo prejuízo à defesa do administrado.

O artigo 2o, § 8o, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, mas cujos princípios são amplamente aplicáveis, estabelece que "as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados devem ser observadas, mas a inobservância de outras formalidades não implica a nulidade do ato, se este atingir a sua finalidade e não causar prejuízo ao interessado".

No caso em tela, o recorrente teve plena ciência do auto de infração, pôde oferecer defesa prévia e, em nenhum momento, demonstrou qualquer impossibilidade de exercer o contraditório material em razão da suposta omissão.

A finalidade do Auto de Infração – que é a de registrar a infração e dar ciência ao infrator – foi plenamente atingida.

Trata-se, portanto, de uma alegação de vício formal que, além de inexistente, não possui o condão de nulificar o ato administrativo, porquanto desacompanhada de qualquer demonstração de prejuízo efetivo.

3. Da Alegada Nulidade por Ausência de Notificação Direta ao Condutor

A terceira e última tese recursal do recorrente argumenta que o processo administrativo seria nulo pela ausência de notificação direta ao condutor, sustentando que a comunicação deveria ter sido a ele direcionada, e não apenas ao proprietário do veículo.

Essa tese, contudo, desconsidera a sistemática de responsabilidade estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

3.1. Da Responsabilidade Solidária e da Regular Notificação ao Proprietário

O Código de Trânsito Brasileiro é explícito ao estabelecer a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelas infrações de trânsito, conforme se depreende do artigo 282, § 1o, e do artigo 257, § 7o.

A notificação expedida ao proprietário do veículo é, em regra, suficiente para a validade do processo administrativo e para a imposição da penalidade.

Essa regra ganha ainda mais relevância e aplicabilidade quando o condutor é devidamente identificado no momento da autuação, em flagrante, como ocorreu no presente caso, conforme atesta o Auto de Infração (ID 306199940).

A identificação do condutor no momento da infração, com sua ciência e assinatura no Auto de Infração, supre a necessidade de uma notificação autônoma posterior a ele.

A infração foi constatada em flagrante, com o condutor presente e ciente da conduta e de suas implicações.

Essa circunstância fática é determinante e distingue o presente caso de outras situações em que a infração é constatada sem a presença do condutor, exigindo-se, então, a notificação para que este seja identificado e possa exercer sua defesa.

No cenário de flagrante, a ciência é imediata e pessoal, tornando redundante e desnecessária uma nova notificação direta ao condutor para fins de validade do ato.

3.2. Do Veículo Locado e da Ciência Presumida

A circunstância de o veículo ser locado, conforme implicitamente sugerido pela argumentação do recorrente, não altera a regularidade da notificação.

A empresa locadora, na qualidade de proprietária legal do veículo, é a destinatária primária das notificações, em conformidade com o artigo 282, § 1o, do CTB.

A obrigação de repassar as notificações e as informações relativas às infrações ao condutor que utilizava o veículo no momento da autuação decorre do contrato de locação estabelecido entre as partes e do dever de informação, conforme previsto em normas regulamentares, como a Resolução CONTRAN 918/2022.

Não é ônus do órgão autuador rastrear o condutor em casos de veículos locados, uma vez que a relação jurídica entre locador e locatário é de natureza privada e não pode ser oposta à Administração Pública para invalidar atos regularmente praticados.

A responsabilidade pela comunicação interna e pela observância das cláusulas contratuais é das partes envolvidas na locação.

3.3. Do Princípio da Instrumentalidade das Formas e da Ausência de Prejuízo

Reitero, por derradeiro, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade na forma da notificação – o que, insisto, não se verifica diante da ciência em flagrante e da notificação ao proprietário –, a nulidade não seria aplicável sem a demonstração de prejuízo concreto.

O recorrente teve ciência inequívoca da autuação, apresentou defesa prévia e teve todas as oportunidades de exercer o contraditório e a ampla defesa. A finalidade da notificação, que é a de dar ciência ao infrator para que possa se defender, foi plenamente alcançada.

A jurisprudência do STJ é firme e pacífica no sentido de que a ausência de notificação pessoal do condutor não enseja nulidade do auto de infração quando comprovado que houve defesa administrativa regularmente apresentada. (STJ - AREsp: 1330790 RS 2018/0181261-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 05/08/2020).

Dessa forma,
em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, eventual nulidade no trâmite processual somente será declarada quando houver a comprovação de prejuízo concreto à parte litigante.

No caso em exame, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo efetivo que pudesse justificar a anulação do processo administrativo. A sua capacidade de defesa não foi cerceada, e os atos administrativos foram praticados em conformidade com os preceitos legais essenciais.

Diante do conjunto probatório constante dos autos administrativos e da legislação aplicável, nenhuma das teses recursais merece acolhimento. O processo administrativo observou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da legalidade, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a máxima vênia ao entendimento do eminente Relator, conheço o recurso inominado interporto pelo recorrente Leo Márcio da Silva Santos e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, acrescidas destes fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

1o Vogal Juiz de Direito

Recurso Inominado Cível
: 1015917-85.2025.8.11.0001

Recorrente(s)
: LEO MARCIO DA SILVA SANTOS

Recorrido(s)
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Juiz 2o Vogal:
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
: 16/10/2025

Ordem da pauta
: 3

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FLAGRANTE. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (
BAFÔMETRO
). AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO, NA AIT, DE DADOS DO APARELHO DISPONÍVEL NO MOMENTO DO FLAGRANTE. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA RECUSA. VEÍCULO DE TERCEIRO (
LOCADORA
). CONDUTOR. INFRAÇÃO PERSONALÍSSIMA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. SENTENÇA REFORMADA, AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 306199925 – reclamação no 1015917-85.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido, reconhecendo regular o processo administrativo de aplicação da penalidade decorrente de infração de trânsito (
recusar o teste de etilômetro
).

- do retrospecto de julgamento.

Em apertada síntese, seguem os fundamentos dos votos antecedentes.

Voto do Relator:
- que a omissão da marca, modelo e número de série do etilômetro disponível, quando do flagrante, inviabiliza o exercício da ampla defesa, configurando vício substancial; - que tratando de infração praticada por terceiro/condutor, é obrigatória a sua notificação pessoal, não bastando a notificação ao proprietário do veículo; - que a ausência de comunicação ao condutor sobre o resultado da defesa prévia viola o art. 17, da Resolução no 918/2022-CONTRAN, e caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a interposição de recurso à JARI e ao CETRAN.

Voto do 1o Vogal:
- reconheceu que a ausência de notificação autônoma da decisão que indeferiu a defesa prévia não configura cerceamento de defesa (art’s. 281-A e 282 do CTB e Súmula 312/STJ); - que a prática da infração de “negativa na realização do teste de etilômetro” (
art. 165-A do CTB)
,
tem no núcleo do tipo a sua configuração, independentemente de identificação/especificação do aparelho disponibilizado no momento do flagrante; - que é válida a notificação encaminhada ao proprietário do veículo (infração e penalidade aplicada), mesmo quando a infração foi praticada por terceiro/condutor [
art’s. 257, § 7o, e 282, § 1o, do CTB – (STJ - AREsp 1.330.790/RS – rel. Ministro Sérgio Kukina - DJe 5/8/2020)]
,
tendo em vista a solidariedade passiva; - a ocorrência de notificação pessoal/flagrante do infrator (
art. 280, § 4o, do CTB);

- ausência de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (Lei no 9.784/1999, art. 2o, § 8o); - validação dos princípios da legalidade, da presunção de legitimidade e da finalidade pública do ato administrativo.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o processo administrativo de infração de trânsito

AIT no DT00HD30IQ; - indicação de infração praticada pelo condutor, recursa ao teste de etilômetro; - inexistência dos dados técnicos do aparelho de aferição (etilômetro) utilizado no momento do flagrante; - veículo de terceiro (locadora); - notificação do condutor em flagrante (id. 306199940); - notificação de infração para defesa prévia (id. 306199939) e da penalidade aplicada (id. 306199942), remetidas ao proprietário do veículo; - defesa prévia apresentada em 20/5/2024; - inexistência da “notificação de indeferimento de defesa prévia” ao condutor; .

- da conduta infracional.

Conforme Auto de Infração, o Recorrente, conduzindo veículo, ao ser abordado para o teste de etilômetro, ofereceu recusa. Tem-se, portanto, apuração do de infração administrativa própria, prevista no art. 165-A do CTB.

Nesse sentido:

“...

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. ...”

Assim, não se está a registrar, apurar e/ou apenar o crime de
“embriaguez ao volante”
(
art. 165 do CTB
), mas a infração administrativa da recusa ao teste do etilômetro (
bafômetro
). Precedente. (
STJ – 2a T - REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/10/2017 - DJe 16/10/2017
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1001713-21.2025.8.11.0006 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/8/2025 - DJE 22/8/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1006588-49.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/9/2025 - DJE 11/9/2025
).

- da identificação do aparelho a ser utilizado no momento do teste do etilômetro.

Conforme registrado no voto do Relator:

“...

O anexo I, bloco 5, campo 4, da Portaria SENATRAN no 354/2022 estabelece como obrigatório o preenchimento do campo "EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO",
indicando o número, o modelo e a marca do equipamento
.

Além disso, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) determina expressamente que, em caso de recusa ao teste do etilômetro, é necessária "a menção à marca, modelo e número de série do aparelho ofertado, no auto de infração". ...”

Nesse sentido:

“ANEXO I

CAMPOS DO AUTO DE INFRAÇÃO

...

BLOCO 5 – TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

...

CAMPO 4 – ‘EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO’ – campo para registrar o equipamento ou instrumento de medição utilizado, indicando o número, o modelo e a marca. Campo obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização.”
(
Anexo I, bloco 5, campo 4, da Portaria SENATRAN no 354/2022 - Estabelece os campos e informações mínimas que devem compor o Auto de Infração de Trânsito - AIT)

“...

2. Condutor se recusou a se submeter ao teste do etilômetro marca xx, modelo xx e no de série xx, apresentando dois ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, conforme termo de constatação que acompanha o AIT. ...”
(MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/2022 – pg. 105 - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/mbvt20222.pdf)

Ocorre que, a necessidade de identificação dos dados do etilômetro disponível no momento do flagrante, só serão indispensáveis, quando realizado o teste, e não quando da recusa. Precedentes. (
STJ – 1a S - PUIL n. 5.091/2025 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 1/8/2025 -, DJEN 5/8/2025
); (
TRF-4 – 4a T – RApC no 50736869320214047100/RS – rel. Desembargador Federal MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS – j. 19/7/2023
); (
TJSP – 3a CDPb – RApC no 1064611-53.2018.8.26.0053 – rel. Desembargador Encinas Manfré – j. 8/10/2019 - DJe 15/10/2019
) e (
TJDFT- 1a TR – RI no 0750533-96.2023.8.07.0016 1871821 – rela. Juíza RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA – j. 31/5/2024 - DJe 17/6/2024
).

- da eventual solidariedade (
condutor/proprietário
).

Aqui não há solidariedade, posto que a infração administrativa, em tese cometida, é personalíssima. Admitir-se-ia, em tese, a notificação direta ao proprietário do veículo, quando da não identificação do condutor, o que não é o caso dos autos.

A expressão disjuntiva
"ao proprietário do veículo ou ao infrator"
deve ser interpretada como referente ao responsável pela infração, sujeito à imposição das respectivas penalidades, sendo este o proprietário, mas apenas quando nele se confundir a figura do infrator ou nos demais casos previstos no CTB. Inexiste, portanto, confusão entre proprietário e o condutor/infrator, e tendo este (
condutor/infrator
) sido devidamente identificado, a ele devem ser dirigidas as notificações previstas no CTB. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 2.087.158 – rel. Ministro Teodoro Silva Santos – j. 27/9/2025 - DJEN 1/10/2025
); (STJ – 1a S - PUIL n. 4.617/2025 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 16/5/2025 - DJEN 20/5/2025) e (
STJ – 2a T - AgRg no AREsp n. 782.811/RS – rel. Ministro Humberto Martins – j. 4/2/2016 - DJe

12/2/2016
).

Nesse sentido:

“...

6.5. Responsabilidade Solidária

I. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. ...”
(MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/2022 - chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefin dmkaj/https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contr an/resolucoes/mbvt20222.pdf)

- das notificações.

Nas infrações de trânsito, a regra geral no CTB é da dupla notificação, ou seja, da infração (
art. 281-A – exercício da defesa prévia
) e, posteriormente, da eventual penalidade aplicada (
art. 282 – recurso administrativo
).

Nesse sentido:

“Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

* da notificação em flagrante

Ocorre que, nos casos de notificação em flagrante do condutor, o próprio CTB, no mesmo art. 281-A, excepciona a necessidade da notificação inicial.

Com relação a este fato tem-se que ocorreu a notificação em flagrante do condutor (
id. 306199939
), restando superada a questão em relação ao devido processo legal, no tema “defesa prévia”. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 - DJe 6/3/2012
); (
STJ – 2a T - REsp 1184404/RS – rela. Ministra ELIANA CALMON – j. 20/4/2010 - DJe 3/5/2010
); (
STJ – 1a T - AgRg no REsp 814.503/RS – rela. Ministra DENISE ARRUDA – j. 6/11/2007 - DJ 29/11/2007
) e (
STJ – 2a T - REsp 1283366/RS – rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 3/11/2011 - DJe 10/11/2011
).

* da notificação da penalidade.

De outro lado, a notificação da penalidade aplicada, foi encaminhada ao proprietário do veículo (
locadora
), no endereço de cadastro junto ao Órgão de Trânsito (
id. 306199942
), sem comunicação ao condutor (
infrator
), apesar de suficientemente identificado. Aqui reside irregularidade formal.

Importante definição, é saber se o condutor autuado é, ao mesmo tempo, proprietário do veículo, posto que, se a autuação se der em desfavor de condutor que não seja o proprietário, e estando aquele devidamente identificado, a ele (
condutor
) deverá ocorrer a dupla notificação (
autuação e penalidade aplicada
). Precedentes. (
STJ – Pres - AREsp n. 2.864.760 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 31/3/2025 - DJEN 3/4/2025
); (
STJ – 2a T - AgInt no REsp no 1875132/RS - 2020/0117201-9 – rel.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 12/4/2021 - DJe 15/4/2021
) e (
STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 1.246.124/RS – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 1/3/2012 - DJe 6/3/2012
).

No caso,
inexiste assinatura do condutor/infrator ou qualquer prova de que o Recorrente tenha tomado ciência formal da penalidade, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (
A.R.
).
Precedentes.
(
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.186.998/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 8/5/2023 - DJe 10/5/2023
);

(
TJMT – 1a TR – RI no 1018466-50.2022.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 14/11/2023 – DJe 16/11/2023
) e (
TJSP – 9a CDPb – RApC no 1040301-96.2015.8.26.0114 – rel. Desembargador Notarangeli – j. 4/9/2019
).

Deste modo, não cumprida obrigação mínima pela Administração Pública(
notificação do infrator/condutor da penalidade aplicada
) e diante da inexistência de prova de conhecimento daquela, por outros meios, inviável o reconhecimento da tese de que não há nulidade processual sem a demonstração de prejuízo
("pas de nullité sans grief"
), tendo em vista que este, o prejuízo, resulta claro da omissão ocorrida, redução da possibilidade de defesa, com violação do art. 5o, LV da Constituição Federal.

- da pretendida notificação do indeferimento da defesa prévia.

Necessário registrar que o processo administrativo para aplicação de penalidade de trânsito, tem as seguintes fases:
- autuação/notificação (após a infração); - defesa prévia (apresentada após a Notificação de Autuação); - julgamento da defesa prévia com a notificação da penalidade, em caso de indeferimento (após a decisão da defesa prévia); - recursos (em 1a instância, pela JARI, e, se necessário, em 2a instância, pelo CETRAN), inexistindo previsão legal para notificação específica de “indeferimento de defesa prévia”.

Assim, há aparente confusão conceitual, ou seja, apresentada a defesa prévia e, indeferida aquela, foi aplicada a penalidade e, desta decisão, o condutor/infrator não foi notificado para o exercício do direito de defesa (
recurso a JARI
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, por outros fundamentos, reformando a sentença para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a nulidade do Auto de Infração no DT00HD30IQ, e de todos os seus efeitos (
pontuação na CNH e o processo de suspensão do direito de dirigir
);
1.3)
determinar, ainda, o cancelamento da multa e a exclusão dos registros no RENACH e RENAINF.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025